Tribunal: TJES
Processo: 5002816-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002816-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO GERAL PARQUE RESIDENCIAL BOA VISTA II

AGRAVADO: LUCIENE WALESCA SILVA FEITOSA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade de justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da referida gratuidade de justiça, consoante disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO GERAL PARQUE RESIDENCIAL BOA VISTA II em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital (id 4569883 – fls. 18), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais, alegando ter direito ao benefício processual.

Pela decisão interlocutória id 4627738, foi deferido, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem, não há contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002816-65.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO GERAL PARQUE RESIDENCIAL BOA VISTA II

AGRAVADA: LUCIENE WALESCA SILVA FEITOSA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO GERAL PARQUE RESIDENCIAL BOA VISTA II em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital (id 4569883 – fls. 18), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais, alegando ter direito ao benefício processual.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz à presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Depreende-se dos autos que o Juízo de Direito
a quo
, após o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo Agravante, concluiu não ter este último produzido prova acerca da situação de hipossuficiência, razão pela qual indeferiu,
incontinenti,
a postulação.

Entretanto, o § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil, preceitua que “o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (grifei).

Nesta senda, antes de indeferir o benefício postulado, deve o juiz intimar a parte, conferindo-lhe prazo para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sendo que a inobservância do contraditório macula o ato decisório de nulidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “é
nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015290, Relator: DESA. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: DES. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

No mesmo sentido já se pronunciou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.
”

Destarte, declarada a nulidade da decisão vergastada, deverá o MMº. Juiz de Direito
a quo

intimar a parte, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a alegada precariedade, não cabendo o seu deferimento nesta sede recursal, pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para anular a decisão vergastada, determinando, por consequência, seja garantido ao Agravante o direito de fazer prova de sua alegada hipossuficiência, podendo o Juízo de Direito
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão do dia 24.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.